Tribunal: CARF
Processo: 11020.905881/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.905881/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
REZZUMO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.905881/2010-15
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15540.12863.280207.1.3.03-2403 apresentado em 28.02.2007,
e-fls. 02-09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2006 no valor de R$76.316,39, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
30.045,00
65.533,57 [...]
95.578,57
CONFIRMADAS [...]
30.045,00
97,19 [...]
3.892,50

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 76.316,39
Valor na DIPJ: 76.316,40
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 30.045,005
CSLL devida: R$ 19.262,10
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida), observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.782,82
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE A COMPENSAÇÃO DECLARADA NO
PER/DCOMP [...]
,
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP: [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-96.475, de 27.02.2018, e-fls. 63-68:
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 48.364,37.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.04.2018, e-fl. 94, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.05.20187, e-fls. 96 e 97-104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. O DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE
1. DO MÉRITO. DEPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE FRENTE AOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAL CONEXOS.
A contribuinte sustenta, em síntese, fazer jus ao reconhecimento da extinção do
crédito tributário, pela modalidade da compensação, em beneplácito da materialidade
do direito creditório detido frente à União.
Ocorre que a correta quantificação do saldo de base de cálculo negativa de
CSLL disponível à contribuinte no exercício objeto dos autos presentes não pode ser
dimensionada sem atenção ao histórico causal do referido ativo – e esse histórico é, no
momento, objeto de valoração em processos administrativos e judicial distintos, cujo
deslinde incumbiria aguardar, porquanto evidentemente prejudiciais ao conhecimento
do mérito em tela.
Revela-se, pois, verdadeira litispendência face à necessidade de, por
economicidade e segurança jurídicas, observar a continuidade histórica da apuração da
base de cálculo negativa da CSLL, a partir dos exercícios anteriores, nos respectivos
processos, a fim de se aferir a adequação do montante disponível ao posterior
exercício ora recorrido.
A cadeia lógica de transmissão dos valores não pode ser desconsiderada – e, no
entanto, o foi pelo acórdão examinando.
Ditos processos, materialmente conexos, estão por sedimentar – inclusive com
decisões integralmente favoráveis à contribuinte, atualmente à espera de reexame para
trânsito em julgado – que, não obstante eventual erro formal no ato declaratório de
compensações pretéritas, originárias da discrepância entre o crédito apurado e aquele
reconhecido exercício após exercício, a recorrente legitimamente ostentava os créditos
que intentou aportar ao encontro de contas e, se não logrou retificar tempestivamente
suas declarações, agiu sem culpa ou malícia. Com isso, restou ela vitimada por fato
exclusivo da administração, consistente em insuficiente orientação, falha sistêmica dos
meios escriturais eletrônicos e ausência de oportunidade para a resolução da
controvérsia previamente à instauração do litígio administrativo e à imposição de
penalidades abusivas.
Para bem demonstrar a materialidade do crédito a que faz jus a Recorrente –
crédito este preexistente ao débito e suficiente a quitá-lo na forma da lei (como sempre
fora seu intuito) –, necessária se faz a reconstituição da estimativa do saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido referente ao ano de 2006, para
compensação com tributos de 2007.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

As estimativas que geraram o montante atribuído ao crédito – R$ 76.316,39 –
são objeto das Dcomp’s discutidas nos processos administrativos nos.
11020.901432/2008-83, 11020-915.010/2009-76 e 11020.903.475/2010-18.
Assim, resta evidente a relação detida entre os processos no
11020.901432/2008-83,11020-915.010/2009-76, 11020.903475/2010-18 e 11020-
905.881/2010-15, uma vez que a matéria discutida se coaduna. Tais feitos não podem
ser examinados separadamente, dada a relação causal direta entre uns e outros –
menos ainda pode a apuração do crédito de exercício posterior ser objeto de
julgamento prévio ao estabelecimento do crédito anteriormente existente, visto que
eventual saldo prévio alteraria as disponibilidades compensáveis ao segundo período.
O risco de decisões conflitantes entre as causas torna imperativa sua apreciação
conjunta.
No entanto, com relação ao processo no 11020.901432/2008-83, a ora recorrente
exauriu todas as esferas recursais no âmbito administrativo, razão pela qual o feito
veio encaminhado para inscrição em dívida ativa, submetida a ajuizamento sob a
execução fiscal no 5008205- 80.2012.4.04.7107, atualmente suspensa pela oposição
dos embargos à execução fiscal no. 5013409-08.2012.404.7107.
Nestes, o juízo da 5a Vara Federal de Caxias do Sul lançou sentença de integral
procedência dos pedidos da contribuinte e extinguiu a execução pela impossibilidade
de desmembramento dos créditos interdependentes, enquanto não solucionada a
apuração integral do encontro de contas em esfera administrativa.
A decisão aguarda trânsito em julgado, mas é suficiente para que se majore,
nestes autos administrativos sobre período imediatamente posterior, a cautela contra a
possibilidade de decisum contraditório, que apenas avolumaria posterior e inócua
resistência fazendária judicial.
Concomitantemente, em 22/03/2016, a contribuinte solicitou o desarquivamento
do processo administrativo e a revisão dos débitos arbitrados, o que resultou no ajuste
da estimativa referente a dezembro de 2004, restando confirmada a exigência apenas
pelo valor de R$ 2.389,08 –frente ao anterior apontamento de R$ 15.516,80 como
crédito inadimplido (CDA n.o 00 6 1200 0966-74).
Reconhecendo, assim, que os valores deferidos pela Administração quitaram
valores superiores aos que constavam nos relatórios de compensação, a União
minorou o montante inscrito em Dívida Ativa da União.
Já no processo no 11020-915.010/2009-76, as compensações não foram
homologadas, tornando-se objeto de manifestação de inconformidade, posteriormente
julgada através do acórdão 12-090.279 DRJ/RJO, que reconheceu parcialmente o
direito creditório no montante de R$54.868,66, em razão de mero equívoco formal
quando do preenchimento das declarações, mesmo existindo crédito, e estando este
disponível para compensação.
Diante disso, foi interposto Recurso Voluntário, pautado no laudo contábil
produzido nos autos do processo judicial no 5013409- 08.2012.4.04.7107, o qual
conferiu ao valor da DIPJ R$8.681,54, e consequentemente demonstrou ser
equivocada a atribuição do valor de R$2.389,08 à estimativa confirmada do período de
12/2004.
Outrossim, pendente de análise e julgamento o Recurso Voluntário interposto
no processo 11020-903.475/2010-18, contra o acórdão 12-92.050 DRJ/RJO, que
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório no montante de R$45.960,44.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

Assim, a cadeia lógica de fatores pendentes de apreciação em outros processos,
todos pertinentes a exercícios anteriores, de cujo deslinde depende o dimensionamento
do saldo de base de cálculo negativa de CSLL disponível às compensações do
exercício em exame, torna evidente a inadequação do julgado ora recorrido.
Nesse interim, continuando pendente de análise e julgamento os processos
supracitados, resta prejudicada a verificação do presente processo administrativo, uma
vez que se reveste de premissas discutidas naqueles feitos.
O julgamento realizado deve vir desconstituído, a fim de que aguarde
reapreciação à vista das decisões pendentes nos feitos conexos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Pelo exposto, roga a este Colendo Conselho de Recursos Fiscais que reconheça
a nulidade do acórdão recorrido, bem como determine o retorno dos autos à origem
para novo julgamento, nos termos da fundamentação.
Não sendo este o entendimento, requer seja provido o presente Recurso
Voluntário e determinada a baixa do processo em diligência para fins de apurar o valor
do crédito a ser reconhecido. Para tanto, prudente a suspensão deste feito até o
julgamento dos processos administrativos nos. 11020-915.010/2009-76 e 11020-
903.475/210-18, cujos objetos tratados têm reflexos diretos sobre a presente discussão.
De outro modo, caso o Colendo Conselho entenda por desacolher o pedido
inicial, pugna-se pelo reconhecimento administrativo do direito creditório com a
consequente reforma do Acórdão 12-96.475, de 27 de fevereiro de 2018, da
respeitável Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em razão da necessária
adequação dos créditos compensáveis à verdade material apurada.
Postula, ainda, a expressa manifestação do Colendo Conselho acerca dos
dispositivos legais invocados, para fins de, caso necessário, interposição de recurso à
instância superior, quais sejam: arts. 5o, LIV e LV, e 102, da CF; art. 373 do CPC;
arts. 142, 161, caput e §1o, 170 do CTN; art. 805 do CPC; e arts. 15 e 16 do Decreto n.
70.235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$17.169,20 (R$76.316,39 – R$10.782,82 - R$48.364,37) referente ao ano-
calendário de 2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por cerceamento de
direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado, tendo em vista que as parcelas de
CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada estão constituídas pela confissão de dívida.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Compensação Não Homologada do Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo
Estimada. Confissão de Dívida até 30.05.2018. Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-96.475, de
27.02.2018, e-fls. 63-68:
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que as estimativas que
geraram o montante do crédito são objetos de Dcomps pendentes de decisão
administrativa, conforme processos 11020.901432/2008-83, 11020.915010/2009-76 e
11020.903475/2010-18, processos ainda não finalizados.
Consultando-se a “Análise do Crédito”, verifica-se que os débitos compensados
estão declarados em diversas Dcomps que não teriam sido homologadas e/ou
parcialmente homologada, mas tendo compensado crédito distinto do crédito
declarado na presente Dcomp.
Tais Dcomps são as seguintes:  01334.18486.160808.1.7.03
-7223,
01334.18486.160808.1.7.03-7223,
35940.39896.160808.1.7.03-8990,
31723.77202.160808.1.7.03-8408,
01706.41077.160808.1.7.03-4979,
02014.51170.160808.1.7.03-9405,
40804.56923.160808.1.7.03-0197,
30860.28775.160808.1.7.03-1718,
11464.79612.160808.1.7.03-685, 29206.49242.160808.1.7.03-9100. [...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

Portanto, há que se verificar o julgamento das citadas Dcomps.
Tais compensações são objeto do processo 11020.903475/2010-18. As Dcomps
foram objeto de Despacho Decisório e não foram homologadas, sendo objeto de
manifestação de inconformidade. Tal processo foi julgado pela 1a Turma da DRJ/RJ
através do Acórdão 12- 92.050 – 1a Turma da DRJ/RJO, no processo administrativo no
11020.903475/2010-18. Este reconheceu parcialmente o direito creditório no montante
de R$ 45.960,44. Portanto, há que se verificar quais foram os débitos de estimativas de
CSLL compensados, para que sejam utilizados no saldo negativo de CSLL de 2006.
Através do Despacho de fl. 45, foi solicitado à DRF Caxias do Sul/RS o valor
das estimativas de CSLL de 2006 que foram efetivamente compensadas.
Tais informações encontram-se na Informação DRF/CXL/Seort no 38, de 15 de
dezembro 2018(fl. 62), onde consta que as citadas estimativas não foram totalmente
extintas, conforme consta no quadro a seguir: [...]
Tais compensações são objeto do processo 11020.903475/2010-18. As Dcomps
foram objeto de Despacho Decisório e não foram homologadas, sendo objeto de
manifestação de inconformidade. Tal processo foi julgado pela 1a Turma da DRJ/RJ
através do Acórdão 12- 92.050 – 1a Turma da DRJ/RJO, no processo administrativo no
11020.903475/2010-18. Este reconheceu parcialmente o direito creditório no montante
de R$ 45.960,44. Portanto, há que se verificar quais foram os débitos de estimativas de
CSLL compensados, para que sejam utilizados no saldo negativo de CSLL de 2006.
Através do Despacho de fl. 45, foi solicitado à DRF Caxias do Sul/RS o valor
das estimativas de CSLL de 2006 que foram efetivamente compensadas.
Tais informações encontram-se na Informação DRF/CXL/Seort no 38, de 15 de
dezembro 2018(fl. 62), onde consta que as citadas estimativas não foram totalmente
extintas, conforme consta no quadro a seguir:

No DO PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR EXTINTO
COMPENSAÇÃO
VALOR NÃO
EXTINTO
1334.18486.160808.1.7.03-7223
01/2006
4.804,86

01334.18486.160808.1.7.03-7223
02/2006
4.651,78

35940.39896.160808.1.7.03-8990
03/2006
7.033,44

31723.77202.160808.1.7.03-8408
04/2006
9.787,33

01706.41077.160808.1.7.03-4979
05/2006
9.467,37

02014.51170.160808.1.7.03-9405
06/2006
8.052,02

40804.56923.160808.1.7.03-0197
07/2006
4.567,57
1.701,60
30860.28775.160808.1.7.03-1718
08/2006

5.816,63
11464.79612.160808.1.7.03-6850
09/2006

6.194,76
29206.49242.160808.1.7.03-9100
10/2006

3.194,12
TOTAL

48.364,37
16.907,11

O extrato do processo contendo as compensações encontra-se nas fls. 47 a 61.
Como se vê, foi reconhecido como estimativa de CSLL de 2006 o montante de
R$ 48.364,37. Tal valor deve ser considerado no cálculo do saldo negativo de CSLL.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

Com relação ao processo 11020.901432/2008-83, verificou-se que o mesmo
está arquivado e serviu de base para a apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004, que foram objeto do processo 11020.915010/2009-76. Como se
vê, os referidos processos não influenciam diretamente o processo em comento. [...]
Refazendo a apuração do crédito temos os seguinte:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
credito: R$ 76.316,39.
Valor na DIPJ: R$ 76.316,40.
Somatório das parce1as de composição do crédito na DIPJ: R$ 77.947,29.
Pagamentos declarados: R$ 30.045,00.
Pagamentos confirmados: R$ 30.045,00.
ESTIM.COMP.SNPA-PER/DCOMP: R$ 65.533,57.
ESTIM.COMP.SNPA- confirmadas: R$ 48.364,37 .
Somatório das parcelas de composição do crédito- PER/DCOMP: R$ 95.578,57.
Somatório das parce1as de composição do crédito confirmadas: R$ 30.045,00+
48.364,37= R$ 78.409,37
CSLL devida: R$ 19.262,18.
Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 59.147,19.
Portanto, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 monta a R$
59.147,19. Como já tinha sido reconhecido pelo Despacho Decisório o valor de R$
10.782,82, cabe reconhecer neste acórdão somente a diferença, ou seja, o valor de R$
48.364,37.
Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja apuração
for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida passível de ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Processos Vinculados por Conexão
A Recorrente requer que a conexão dos presentes autos com processos diversos.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, assim determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Verifica-se que no presente caso que a reunião dos processos não é a melhor
solução dado que a providência de conexão somente seria possível caso os Per/DComp tratados
em autos diversos fossem referentes a parcelas de um mesmo direito creditório. Ocorre que esta
circunstância não se verifica no presente caso, uma vez que o saldo negativo de cada ano é
considerado um direito creditório distinto.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
No presente caso, a realização desse meio probante torna-se prescindível, uma vez
que a aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905881/2010-15

no 02, de 03 de dezembro de 2018, é suficiente para a solução do litígio e formação do livre
convencimento motivado do julgador.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital